Tribunal: STJ
Processo: 0507020-54.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 50619 - SP(2025/0507020-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ALFREDO RICHARDELLE ANTONELLI
AGRAVANTE
: FLAVIO BRITO ANTONELLI
ADVOGADOS
: LUIZ FREITAS PIRES DE SABOIA - DF003679
VALTER FERREIRA XAVIER FILHO - DF003137
ANDRESSA DA SILVA FRANCISCO - PA038737
AGRAVADO
: FINANCIAL ABV PARTICIPACOES S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Reclamação ajuizada contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, que não conheceu do agravo em recurso especial interposto contra
a decisão que negou seguimento ao apelo nobre com base no
I, "b"
art. 1.030,
do CPC, por não ser o recurso cabível e configurar erro grosseiro.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a reclamação não
pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
3. É evidente a inadequação da interposição de agravo em recurso especial
pela parte que teve o recurso especial negado seguimento com fundamento no
I, "b" do CPC, não havendo que se falar em usurpação da
art. 1.030,
competência do Superior Tribunal de Justiça diante do seu não conhecimento.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026 19/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56927053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/05/2026 17:06:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 06a1d8c8-e5b1-4370-b8ac-f3637bd7e1fb

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56927053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/05/2026 17:06:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 06a1d8c8-e5b1-4370-b8ac-f3637bd7e1fb

AgInt na RECLAMAÇÃO No 50619 - SP(2025/0507020-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ALFREDO RICHARDELLE ANTONELLI
AGRAVANTE
: FLAVIO BRITO ANTONELLI
ADVOGADOS
: LUIZ FREITAS PIRES DE SABOIA - DF003679
VALTER FERREIRA XAVIER FILHO - DF003137
ANDRESSA DA SILVA FRANCISCO - PA038737
AGRAVADO
: FINANCIAL ABV PARTICIPACOES S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Reclamação ajuizada contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, que não conheceu do agravo em recurso especial interposto contra
a decisão que negou seguimento ao apelo nobre com base no
I, "b"
art. 1.030,
do CPC, por não ser o recurso cabível e configurar erro grosseiro.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a reclamação não
pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
3. É evidente a inadequação da interposição de agravo em recurso especial
pela parte que teve o recurso especial negado seguimento com fundamento no
I, "b" do CPC, não havendo que se falar em usurpação da
art. 1.030,
competência do Superior Tribunal de Justiça diante do seu não conhecimento.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ALFREDO RICHARDELLE
ANTONELLI e FLAVIO BRITO ANTONELLI contra decisão monocrática por mim
proferida, por meio da qual indeferi liminarmente a reclamação (fls. 52-56).
Na origem, trata-se de reclamação ajuizada contra decisão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Na inicial, as partes reclamantes aduzem que (fls. 3-7):

A presente Reclamação é proposta com fundamento no
alínea “f”, da Constituição Federal1, bem
art. 105, inciso I,
como nos artigos 988, incisos I e II2, e 9893 do Código de
Documento eletrônico VDA55737114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:14
Código de Controle do Documento: 72dcae52-a63a-46ba-a83a-a44b08647e8b

Processo Civil, tendo em vista a clara usurpação da
competência do Superior Tribunal de Justiça, praticada por
autoridade
judiciária
que
impediu
o
regular
encaminhamento de Agravo em Recurso Especial.
[...]
Os Reclamantes interpuseram Recurso Especial contra
acórdão proferido pela 21a. Câmara de Direito Privado do
egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (doc.
03), o qual sobrou inadmitido na origem sob a temática dos
recursos repetitivos (doc.04). Em virtude dessa decisão,
interpôs-se o pertinente Agravo em Recurso Especial, com
pedido expresso de retratação própria do Agravo Interno
(doc.05), sendo que o egrégio Tribunal paulista,
inusitadamente, além de não se retratar, ainda obstou o seu
trâmite (doc.02), em franco impedimento do exercício da
competência constitucional expressamente outorgada a
esse Superior Tribunal de Justiça e, não apenas, do direito
subjetivo de recorrer.
[...]
Essa conduta, com todo o respeito, impede o acesso da
parte à instância constitucionalmente competente, além de
subverter o sistema recursal e violar, frontalmente, o
preconizado pelo artigo 105 da Lei Maior, esvaziando a
função uniformizadora desse Tribunal Superior. Afinal,
dito remédio jurídico tem por escopo submeter a essa Corte
da Cidadania o reexame das razões que inadmitiram o
Recurso Especial, comparecendo absolutamente inviável
qualquer juízo definitivo de valor sobre o seu conteúdo e
capaz de substituir a competência constitucionalmente
outorgada a esse Tribunal Superior.
[...]
Note-se, a propósito, que registra a peça recursal, de modo
expresso, a pertinente alternativa de retratação aludida pela
Corte da Cidadania no precedente retro assinalado,
porquanto patente o distinguish relativo ao caso concreto e
o tema posto nos julgamentos vinculantes.
[...]
Observe-se, em consequência, que, embora nomeado
simplesmente como “Agravo em Recurso Especial”,
referido inconformismo vestiu-se, a rigor, do “Agravo
Interno” e, ventilando expressamente a hipótese de a Corte
bandeirante não se retratar do posicionamento então
adotado – exatamente na bitola do precedente antes
invocado –, desde logo apresentou a argumentação relativa
ao Agravo em Recurso Especial propriamente dito. Nesse
passo, pode-se, quando muito, entender-se por alguma
deficiência na exteriorização do pensamento, jamais pela
presença do “erro grosseiro” mencionado no decisório em
testilha, com todas as vênias pertinentes.

Diante do indeferimento liminar da reclamação, foi interposto o presente
agravo interno, no qual as partes reclamantes alegam que (fls . 63-67):

Desde a petição inicial da Reclamação, os Agravantes
foram absolutamente claros ao consignar que não se
buscava substituir o STJ no exame do mérito do recurso
Documento eletrônico VDA55737114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:14
Código de Controle do Documento: 72dcae52-a63a-46ba-a83a-a44b08647e8b

especial, mas apenas impedir que o Tribunal local
exaurisse indevidamente o juízo de admissibilidade,
conforme expressamente afirmado (e-STJ Fl.4): “não cabe
ao Tribunal de origem obstar a subida do Agravo em
Recurso Especial, cuja apreciação compete exclusivamente
ao Superior Tribunal de Justiça, configurando-se hipótese
clássica de Reclamação constitucional.” Demonstrou-se,
ainda, que o Agravo interposto na origem não se limitou à
insurgência formal, mas formulou pedido expresso de
retratação e, subsidiariamente, de remessa ao STJ,
exatamente para viabilizar o exercício da competência
dessa Corte (e-STJ Fl. 4, tópico III).
[...]
Com a máxima vênia, a decisão agravada não examinou os
fundamentos nucleares da petição inicial da Reclamação,
limitando-se a adotar fundamentação genérica acerca da
ausência de cabimento de determinadas vias processuais,
sem análise concreta da situação submetida a julgamento.
Não houve, por exemplo, qualquer enfrentamento
específico acerca do fato de que o Tribunal de origem
impediu a remessa do Agravo em Recurso Especial,
mesmo diante de pedido expresso de submissão ao STJ,
substituindo-se, na prática, ao juízo definitivo que compete
a esta Corte.
[...]
Nesse diapasão, o Tribunal local, ao não conhecer do
Agravo, qualificá-lo como erro grosseiro e obstar sua
remessa, praticou ato que transborda os limites do artigo
1.030 do CPC, pois não lhe compete substituir o STJ no
exame definitivo do cabimento do Agravo em Recurso
Especial, sobretudo quando há alegação expressa de
distinguishing em relação ao precedente repetitivo
aplicado.
[...]
Nesse passo, e conforme adrede demonstrado no
precedente acima, a Segunda Seção assentou que o pedido
expresso de remessa ao STJ afasta a pecha de erro
grosseiro e impõe interpretação substancial do ato
processual, sob pena de configuração de usurpação de
competência. Exatamente a hipótese dos autos.
[...]
Ainda que se admitisse, apenas para argumentar, alguma
impropriedade formal — o que não se concede —, o que se
extrai da própria inicial da Reclamação é que não se está
diante de erro grosseiro, mas de exercício legítimo do
direito de recorrer, com pedido claro, alternativo e
fundamentado.Tem-se que o Agravo obstado na origem
provocou a retratação, desenvolveu argumentação típica de
Agravo em Recurso Especial e requereu, de forma
expressa, a submissão da controvérsia ao STJ, razão pela
qual não poderia ter seu trâmite impedido, nem a
Reclamação indeferida sem exame aprofundado dessas
circunstâncias.Diante
desse
contexto,
revela-se
juridicamente insustentável a conclusão de que teria havido
erro grosseiro apto a obstar o conhecimento do recurso ou a
justificar o indeferimento liminar da Reclamação. Ao
contrário, o que se evidencia é a inequívoca intenção
Documento eletrônico VDA55737114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:14
Código de Controle do Documento: 72dcae52-a63a-46ba-a83a-a44b08647e8b

recursal da parte, manifestada de forma técnica,
fundamentada e com pedido expresso de submissão da
controvérsia ao Superior Tribunal de Justiça, em estrita
observância ao devido processo legal e ao princípio da
primazia do julgamento de mérito.Nesse sentido, impedir o
regular trâmite do Agravo, bem como rejeitar a
Reclamação sem o enfrentamento concreto desses
elementos, significa privilegiar formalismo excessivo em
detrimento da efetividade da tutela jurisdicional e do
acesso às instâncias superiores, o que não se coaduna com
a orientação contemporânea do processo civil brasileiro.

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso não merece prosperar, na medida em que os agravantes não
trouxeram argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.
Consoante o
I, "f", da Constituição Federal, o STJ é competente
art. 105,
para processar e julgar originariamente a reclamação para a "preservação de sua
competência e a garantia da autoridade de suas decisões".
Nesse contexto, importa asseverar que "a reclamação não é instrumento
processual adequado para o exame do acerto ou desacerto da decisão impugnada, como
sucedâneo de recurso" (AgInt na Rcl n.
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
40.171/PR,
Segunda Seção, julgado em 1o/
DJe de
.
9/2020,
9/9/2020)
Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado:

AGRAVO
REGIMENTAL
NA
RECLAMAÇÃO.
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE
ADERÊNCIA
AO
COMANDO
DECISÓRIO.
RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
VEDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O cabimento da demanda reclamatória condiciona-se à
existência de decisão do Superior Tribunal de Justiça
desrespeitada pelo ato que se aponta como reclamado ou de
decisão que usurpe a competência do STJ.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
Reclamação não pode ser ajuizada com finalidade de
(Precedentes:
substituir recurso processual próprio
AgInt na Rcl 38395 / MG, AgInt na Rcl 46185 / RS, AgInt
na Rcl 46436 / RJ).
3. É manifestamente incabível o expediente manejado
diante da inexistência de aderência estrita entre o
comando da decisão proferida por este STJ e a
.
reclamada
4. Hipótese em que o reclamante ajuíza expediente
reclamatório suscitando matéria típica de recurso.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg na Rcl n.
relatora Ministra Daniela
47.368/BA,
Teixeira, Terceira Seção, DJe de
Grifo meu.)
24/6/2024.
Documento eletrônico VDA55737114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:14
Código de Controle do Documento: 72dcae52-a63a-46ba-a83a-a44b08647e8b

Na hipótese, as partes reclamantes buscam desconstituir decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que deixou de conhecer do agravo em
recurso especial interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial à
luz do Tema Repetitivo n.
(fls. 13-17).
243/STJ
Ocorre que, da análise dos autos, não se identifica usurpação da
competência desta Corte, pois a interposição de agravo em recurso especial contra
decisão de negativa de seguimento do recurso especial configura erro grosseiro e afasta a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da existência de previsão
expressa do agravo interno como via adequada.
Assim, considerando que a decisão de fls. 36-38 foi expressa quanto à
negativa de seguimento do recurso especial, deveriam os recorrentes ter interposto
agravo interno, a ser julgado pelo próprio Tribunal de origem, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido, cito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO
NO
ALÍNEA B, DO CPC. VIA
ART. 1.030, INCISO I,
/STJRECURSAL INADEQUADA. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO
DO

SISTEMÁTICA

ART.
1.022.
VALIDADA
NA
ORIGEM
COM
ENFOQUE
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Da decisão que nega seguimento a recurso especial com
esteio em temas exarados sob as sistemáticas da
Repercussão Geral ou dos Recursos Especiais Repetitivos,
o único recurso cabível é o agravo interno ou regimental,
dirigido ao próprio Tribunal de origem, segundo previsão
expressa do
§- 2.o, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, é inviável a aplicação do princípio da
fungibilidade, pois, diante da clareza da norma processual,
não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível,
constituindo erro grosseiro a interposição do recurso
inadequado. Precedentes.
4. Sobre a alegação de violação do
do
art. 1.022
CPC/2015,
não cabe ao STJ examinar alegação de suposta omissão ou
contradição do acórdão recorrido de questão de natureza
constitucional, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
5. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de
que, no âmbito do recurso especial, não cabe ao Superior
Tribunal de Justiça aferir se houve a correta aplicação pelo
Tribunal de origem de entendimento firmado pelo STF ou
emitir juízo a respeito dos limites do que foi julgado em
precedente com Repercussão Geral do Supremo Tribunal
Federal, colocando novas balizas em tema de ordem
Constitucional. Precedentes.
6. Agravo interno improvido
Documento eletrônico VDA55737114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:14
Código de Controle do Documento: 72dcae52-a63a-46ba-a83a-a44b08647e8b

(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.894.759/RS,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
26/11/2025.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DE TESE REPETITIVA.
INTERPOSIÇÃO
DE
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
MATÉRIA-FÁTICA
PROBATÓRIA.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial, sob os fundamentos de que:
(i) não houve negativa de prestação jurisdicional, conforme
o
do Código de Processo Civil; (ii) o acórdão
art. 1.022
recorrido está em consonância com o Tema 872 do
Superior Tribunal de Justiça;
e (iii) a pretensão recursal encontra óbice na Súmula 7 do
STJ, que veda o reexame de matéria fático-probatória.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve
negativa de prestação jurisdicional por omissão na análise
da segunda parte da tese firmada no Tema 872 do STJ; e
(ii) saber se a condenação da parte embargada aos ônus
sucumbenciais, com base no princípio da causalidade,
demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado
pela Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão recorrida analisou detidamente todas as
questões jurídicas postas, não havendo omissão ou negativa
de prestação jurisdicional. A ausência de menção a
argumentos específicos não macula o comando decisório,
desde que bem fundamentado e capaz de se sustentar por si.
4. De acordo com o
§§ 1o e 2o, do CPC, as
art. 1.030,
decisões que negam seguimento e inadmitem em parte o
recurso especial possuem natureza híbrida e, portanto,
desafiam a interposição simultânea de agravo interno e de
agravo em recurso especial, tratando-se de exceção ao
princípio da unirrecorribilidade.
5. Considerando que a decisão de admissibilidade proferida
pelo Tribunal de origem negou seguimento ao recurso
especial, com base na aplicação do Tema 872 do STJ, a
interposição de agravo em recurso especial, nesta hipótese,
não se mostra cabível, mormente em razão da inexistência
de dúvida objetiva, o que impede a aplicação do princípio
da fungibilidade recursal.
6. A pretensão recursal exige reexame de matéria fático-
probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
7. A interposição de agravo em recurso especial contra
decisão que aplica tese firmada em regime de repetitivo
caracteriza erro grosseiro, sendo cabível apenas agravo
interno no âmbito do Tribunal de origem.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA55737114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:14
Código de Controle do Documento: 72dcae52-a63a-46ba-a83a-a44b08647e8b

8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial
(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.677.854/RS,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,
)
23/10/2025.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NA RECLAMAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSÃO.
TESE
REPETITIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
INCABÍVEL.
VIA
INADEQUADA.
INTUITO
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da
presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão,
afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Nos termos da orientação desta Corte, se o recurso
especial teve seu seguimento negado na origem
exclusivamente com base no artigo 1.030, inciso I, alínea
"b" ou no artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo
Civil, o único recurso cabível seria o agravo interno de que
trata o § 2o do dispositivo legal em comento. A
interposição do agravo previsto no artigo 1.042 do Código
de Processo Civil nesses casos caracteriza-se como erro
grosseiro.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt na Rcl n.
relator Ministro
40.770/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
3/12/2024,
6/12/2024.

Por fim, cumpre destacar que o entendimento firmado quando do
julgamento da Rcl n.
não se aplica ao caso em análise, uma vez que naqueles
46.756/RJ
autos foi apresentado pedido de reconsideração, com requerimento subsidiário expresso
de recebimento como agravo em recurso especial, enquanto neste caso foi apresentado
agravo em recurso especial, com pedido subsidiário de remessa ao STJ, ignorando-se o
fato de que o recurso cabível, qual seja, o agravo interno, não seria apreciado por esta
Corte, mas pelo colegiado do próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Assim, ainda que ignorado o erro grosseiro e recebido o recurso de fls. 39-
45 como agravo interno, não haveria usurpação da competência desta Corte Superior.
Portanto, observa-se que as partes reclamantes utilizam a via reclamatória
como sucedâneo recursal, o que a jurisprudência do STJ não admite.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno para manter o
indeferimento liminar da presente reclamação.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA55737114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:14
Código de Controle do Documento: 72dcae52-a63a-46ba-a83a-a44b08647e8b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt na Rcl 50.619 / SP
Número Registro: 2025/0507020-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10088727520238260100
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : ALFREDO RICHARDELLE ANTONELLI
RECLAMANTE : FLAVIO BRITO ANTONELLI
ADVOGADOS : LUIZ FREITAS PIRES DE SABOIA - DF003679
VALTER FERREIRA XAVIER FILHO - DF003137
ANDRESSA DA SILVA FRANCISCO - PA038737
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FINANCIAL ABV PARTICIPACOES S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALFREDO RICHARDELLE ANTONELLI
AGRAVANTE : FLAVIO BRITO ANTONELLI
ADVOGADOS : LUIZ FREITAS PIRES DE SABOIA - DF003679
VALTER FERREIRA XAVIER FILHO - DF003137
ANDRESSA DA SILVA FRANCISCO - PA038737
Documento eletrônico VDA56900843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:22
Código de Controle do Documento: 8c84432a-4305-445e-a560-d643ef41c380

AGRAVADO
: FINANCIAL ABV PARTICIPACOES S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026
19/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy
Andrighi.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:22
Código de Controle do Documento: 8c84432a-4305-445e-a560-d643ef41c380